Tribunal: CARF
Processo: 18471.001678/2005-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001678/2005-41
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.809 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
MICHAEL KRYMCHANTOWSKI JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001, 2002, 2003, 2004
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
RECURSOS
REMETIDOS AO EXTERIOR. PROVAS DE TITULARIDADE OBTIDAS
LEGALMENTE. POSSIBILIDADE.
Constitui prova suficiente da titularidade de remessas de recursos ao exterior
os laudos emitidos e com base em mídia eletrônica enviada pelo Ministério
Público.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Contribuinte (e-fls.
1.252/1.282) em face do V. Acórdão de no 2201-003.076, de 13/04/2016 (e-fls. 1.159/1.175) da
Colenda 1a Turma Ordinária da 2a Câmara dessa Seção, complementado pela decisão de
embargos no Ac. 2201-004.575 de 07/06/2018 que julgou o recurso voluntário do contribuinte
que discutia o lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física IRPF, em razão de ter sido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001678/2005-41
Fl. 1543
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.809 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001678/2005-41

apurado acréscimo patrimonial a descoberto – omissão de rendimentos tendo em vista a variação
patrimonial a descoberto, onde verificou-se excesso de aplicações sobre origens, não respaldado
por rendimentos declarados/comprovados, conforme Termo de Verificação Fiscal e
Demonstrativos de Variação Patrimonial de fls. 88 a 106.
02 - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -IRPF
Exercício: 2001, 2002, 2003, 2004
IRPF. DECADÊNCIA.
O imposto de renda pessoa física é tributo sujeito ao regime do denominado
lançamento por homologação, sendo que o prazo decadencial para a constituição de
créditos tributários é de cinco anos, quando há antecipação de pagamento, contados
do fato gerador, que ocorre em 31 de dezembro de cada ano-calendário.
Ultrapassado esse lapso temporal, sem a expedição de lançamento de ofício, opera-se
a decadência, a atividade exercida pelo contribuinte está tacitamente homologada e o
crédito tributário extinto, nos termos do artigo 150, § 4o e do artigo 156, inciso V,
ambos do CTN.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores correspondentes ao acréscimo do patrimônio da pessoa
física, quando esse acréscimo não for justificado por rendimentos oferecidos à
tributação, rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte.
PROVAS.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
RECURSOS
REMETIDOS AO EXTERIOR.
Constitui prova suficiente da titularidade de remessas de recursos ao exterior os
laudos emitidos pela polícia científica com base em mídia eletrônica enviada pelo
Ministério Público dos EUA, onde consta o contribuinte como titular das remessas de
numerário. Além do mais, não tendo o suplicante logrado comprovar integralmente a
origem dos recursos capazes de justificar o acréscimo patrimonial, através de
rendimentos tributáveis, isentos ou tributáveis exclusivamente na fonte, é de se
manter o lançamento.
MULTA
AGRAVADA.
FALTA
DE
ATENDIMENTO
DE
INTIMAÇÃO.
PENALIDADE MANTIDA.
A falta de atendimento de reiteradas solicitações e intimações da auditoria fiscal
enseja o agravamento da penalidade aplicada. Reiterados pedidos de dilação de prazo,
sem que ao final dos prazos prorrogados sejam apresentados os esclarecimentos
solicitados, não caracterizam atendimento de intimação."
A decisão foi assim resumida:
"Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de decadência. Pelo voto de qualidade, dar provimento parcial ao recurso para incluir
na planilha de APD o valor de R$ 110.000,00 em 07/02/2002, vencidos os
Conselheiros Carlos César Quadros Pierre (relator), Ivete Malaquias Pessoa
Monteiro e Ana Cecília Lustosa da Cruz que davam provimento parcial para também
excluir da planilha de dispêndios do APD as transferências ao exterior, além de
reduzir o percentual da multa de ofício para 75% e o Conselheiro Marcelo
Vasconcelos de Almeida que dava provimento parcial em menor extensão. Designado
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.809 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001678/2005-41

para elaborar o voto vencedor o Conselheiro Eduardo Tadeu Farah (Presidente).
Realizou sustentação oral pelo Contribuinte o Dr. Eduardo da Rocha Schmidt,
OAB/RJ 98.035."
Acórdão de Embargos n° 2201-004.575
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2001, 2002, 2003, 2004
EMBARGOS. OMISSÃO.
Constatada a omissão apontada em sede de Embargos de Declaração, deve-se
promover sua imediata correção.
LANÇAMENTO. EQUÍVOCO NA DESCRIÇÃO DOS FATOS.
Não configura mácula ao Auto de Infração o cometimento, por parte da Autoridade
lançadora, de erros de escrita ou de indicação de datas que não afetem a essência do
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível."
A decisão foi assim registrada: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade
de votos, em acolher os embargos de declaração interpostos pelo contribuinte para,
sanando os vícios apontados, sem efeitos infringentes, negar provimento aos
argumentos recursais relacionados às omissões identificadas.'

03 – Com relação ao recurso especial do contribuinte o despacho de
admissibilidade de e-fls. 1.468/1.385 reconheceu sua tempestividade e admitiu a seguinte
matéria para discussão “força probante dos documentos que sustentam o lançamento.”,
confirmada pela decisão de agravo de e-fls. 1.425/1.430.
04 –Alega a contribuinte em síntese:
a) A violação ao art. 9o, do Decreto 70.235/72, decorre do fato de o voto vencedor
proferido no acórdão de folhas 1.1 42 a 1.175, contrariando o entendimento
manifestado no voto vencido e acolhido pela jurisprudência administrativa, ter
entendido que, com a prova carreada aos autos, a autoridade lançadora teria se
desincumbido do seu ônus de provar os fatos geradores tributados, em especial que o
ora recorrente seria o ordenante das remessas para o exterior objeto da autuação;
b) O recorrente, haja vista o que consta do processo, não tem como questionar que a
Representação Fiscal 222/2004 (fls. 123-129) foi elaborada a partir do "trabalho de
investigação que envolveu as autoridades do Brasil e dos EUA, corroborados pelos
dados constantes do Laudo Pericial da Polícia Federal";
c) E a razão dessa incontornável impossibilidade decorre do fato de não haver, no
processo, qualquer documento relativo à essa importante investigação que faca
qualquer referência ao seu nome, que possibilite que o recorrente se manifeste a
respeito;
d) Na verdade, o único liame entre o recorrente e o caso "BEACON HILL" existente no
processo, é o relatório fiscal de folhas 127 a 129, que é um documento unilateral de
Fl. 1545
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.809 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001678/2005-41

produção interna da RFB, que por isso não é suscetível de sequer ser considerado
como indício de que o recorrente foi o autor das remessas em questão;
e) com base nos mesmíssimos elementos de prova, o acórdão recorrido considerou
provada a autoria das remessas para o exterior, enquanto que, de forma divergente, em
sentido diametralmente oposto, nos paradigmas decidiu-se que esses elementos de
prova não são suficientes para provar a autoria das remessas.

05 – A Fazenda Nacional foi intimada (e-fls. 418 em 11/05/2021) para apresentar
contrarrazões (e-fls. 1.534/1.540 em 25/08/2021) no qual alega:
a) O auto de infração está fundamentado na presunção de omissão de rendimentos
decorrente de acréscimo patrimonial a descoberto – APD, constatado a partir do
excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados/comprovados, conforme previsão dos arts. 2o e 3o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988;
b) A partir do exame dos dispositivos declinados, depreende-se que devem ser
confrontadas, mensalmente, as variações patrimoniais com os rendimentos auferidos, a
fim de se apurar a evolução patrimonial do contribuinte. Caso seja constatada a
existência de acréscimo patrimonial a descoberto, verifica-se a ocorrência da omissão
de rendimentos, até prova em contrário, a cargo do contribuinte.
c) Assim, cabe ao Fisco somente demonstrar o fato definido na lei como necessário e
suficiente ao estabelecimento da presunção para que fique evidenciada a omissão de
rendimentos. Dessa forma, a lei mencionada dispõe que uma vez verificada omissão de
rendimentos, autorizado está o lançamento do imposto correspondente, uma vez
demonstrado pela autoridade lançadora que os valores dos dispêndios/aplicações
ultrapassaram os recursos disponíveis segundo apuração mensal.
d) De tal raciocínio, conclui-se que o acréscimo patrimonial não justificado pelos
rendimentos tributáveis, isentos ou não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte
e sujeitos à tributação definitiva, está sujeito ao lançamento de ofício por caracterizar
omissão de rendimentos. Este é o caso dos autos, no qual se constatou excesso de
aplicações na origem, representadas por remessas ao exterior, que, conforme anotado
no acórdão recorrido, indubitavelmente refletem aplicações de recursos do
contribuinte. Apenas a apresentação de provas inequívocas, que justifiquem o
acréscimo patrimonial em face do montante da renda líquida, é hábil a afastar a
presunção legal de omissão de rendimentos, o que não se verificou no presente caso,
porquanto o autuado nega a titularidade dos recursos enviados ao exterior.
e) Ocorre que, na hipótese vertente, houve inequívoca identificação do contribuinte
como responsável (ordenante) pela remessa de recursos ao exterior. Tal circunstância
está demonstrada em informações da Promotoria Distrital de Nova Iorque, Estados
Unidos da América, que foram devidamente periciados e comprovados por laudo
conclusivo pela Polícia Federal.
f) De fato, compulsando-se os autos, verifica-se a existência de ordens de pagamento
em que consta a identificação, como remetente ou ordenante, do contribuinte em
epígrafe. No caso, o interessado foi devidamente intimado, para apresentar
esclarecimentos sobre as razões dessas movimentações financeiras, bem como
demonstrar onde e a que título os valores monetários movimentados encontram-se
informados na declaração de IRPF. Entretanto, o contribuinte negou a conduta, apesar
das inequívocas provas apresentadas.
Fl. 1546
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.809 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001678/2005-41

g) Ademais, como ressaltado no Termo de Verificação Fiscal, a remessa de recursos ao
exterior multicitada, apenas originou a fiscalização do contribuinte. Isso significa que
caberia ao autuado demonstrar que os recursos em tela pertenciam a terceiro. Com
fulcro nestas transferências, que demonstram movimentação de vultosos recursos à
margem de fiscalização, a autoridade autuante constatou a omissão de rendimentos,
tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, onde se verificou excesso de
aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos declarados/comprovados
pelo contribuinte.

06 – Sendo esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento

07 – O Recurso Especial do contribuinte é tempestivo e dele conheço.
Mérito

08 – Destaco os termos do fundamento do voto vencedor na parte objeto do
recurso:
“Em que pese procure o recorrente, sem sucesso diga-se, desqualificar as provas dos
autos, penso que o tipo de operação praticada objetivava ocultar das autoridades
fiscais brasileiras recursos no exterior e, dessa feita, a prova produzida pela
fiscalização dificilmente seria obtida por meio de registros contábeis do contribuinte ou
em documento por ele assinado. Ademais, a maioria dessas transações financeiras era
efetuada por ordens verbais ou eletrônicas, portanto o convencimento probatório é
formado por um conjunto de elementos que convergem no sentido de revelar a
ocorrência de determinados fatos envolvendo certos agentes.
Os documentos e/ou informações repassadas pela Polícia Federal, por ordem do juiz
Sérgio Fernando Moro, da 2a Vara Criminal Federal de Curitiba (PR), identificando as
remessas efetuadas pelo contribuinte por meio da mencionada subconta ELEVEN,
mantida ou administrada por “Beacon Hill Service Corporation BHSC”, com os quais
embasou o Laudo Pericial, fls. 130 a 140, foram fornecidas por instituições financeiras,
a princípio, idôneas, de sorte que tais informações valem como verdadeiras, surtindo,
pois, os efeitos jurídicos pretendidos no feito fiscal em apreço.
Com efeito, o laudo identifica como material examinado o dossiê da conta analisada,
contendo cópias reprográficas de documentos bancários e mídias computacionais
apresentadas pela promotoria do Distrito de Nova Iorque abrangendo a movimentação
financeira na conta Beacon Hill Service Corporation BHSC.
Registre-se, ainda, que o nome do recorrente relacionado nas mídias está
acompanhado de endereço, que coincide com o indicado em suas Declarações de
Ajuste Anual. Ademais, até prove em contrário, o contribuinte não possui homônimos,
razão pela qual considerando todas as cautelas que cercam as operações dessa
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.809 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001678/2005-41

natureza, não há nenhum indício concreto que possa levar à conclusão de que alguém
tivesse se enganado, consciente ou inconscientemente, quanto ao nome da contribuinte
ou estivesse tentando encobrindo terceiros.
Portanto, neste ponto, deve ser mantida a exigência na forma preconizada pela
autoridade fiscal.”

09 – Esse colegiado em inúmeras vezes já teve a oportunidade de se debruçar a
respeito do tema, uma delas no Ac.9202-007.450 j. 13/12/2018 de Relatoria da I. Conselheira
Patrícia da Silva, no qual reformou o acórdão paradigma 2802-002.447 utilizado no recurso deu
provimento ao recurso da Fazenda Nacional. (O sujeito passivo interpôs, tempestivamente, em
22/10/2018)
10 – No presente caso, por concordar com os fundamentos do voto recorrido,
entendo por mantê-lo e adotando como razões de decidir o voto acima indicado, pedindo vênia
para sua transcrição, com grifos do original, verbis:
A matéria em discussão é a força probante dos documentos que sustentam o
lançamento - Operação Beacon Hill.
No tocante a validade dos documentos, destaco as considerações constantes nas
e-fls. 656 dos autos:
A contribuinte alega, quanto aos documentos, que "a análise e um eventual
reconhecimento das informações listadas encontrase prejudicada, vez que
apresentam-se em códigos e de forma precária, com vários campos em branco,
impedindo, com isso, o contraditório e a ampla defesa assegurados pelo inciso
LV, do artigo 5°, da Constituição Federal" e, também que não foi provado que
o de cujus "de fato realizou as movimentações financeiras apontadas como
'Operações Merchants' e/ou que tais valores agregaram o seu patrimônio".
Não se vislumbra qualquer dúvida quanto à força probante dos documentos
acostados pela autoridade fiscal. Estes documentos foram encaminhados pela
Justiça Federal (fls. 31/36 e 47/48), são frutos de operações de combate à
movimentação ilegal de recursos financeiros para/e no exterior, materializam
informações a respeito de contas mantidas em instituições financeiras
americanas e foram remetidos pelas autoridades daquele país estrangeiro (fls.
40/46), segundo os trâmites legais, de forma que gozam de presunção de
autenticidade.
Os dados foram entregues em meio magnético, cujas transcrições se deram
através dos competentes Laudos de Exame Econômico-Financeiro n's. 1032/04 (fls.
12/22), 1258/04 (fls. 51/57) e 2.171/2005 (fls. 70/81), sendo que os documentos de
fls. 10 a 11 e 93 a 113 são extratos das remessas internacionais
individualizadas, obtidas desses arquivos magnéticos, atestados pela autoridade
fiscal, gozando, pois, de fé pública, quanto a estamparem fielmente as
informações contidas nos arquivos remetidos pela Justiça Federal.
Assim, em relação aos documentos que foram utilizados como provas para a
autuação destaco: (i) documentos enviados pela JF e (ii) Laudos de Exame
Econômico-Financeiro.
Casos evolvendo a Operação Beacon Hill já foram objeto de análise de colegiado,
destaco o acórdão no 9202-007.098, de relatoria da Ilma. Conselheira Elaine Cristina
Fl. 1548
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.809 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001678/2005-41

Monteiro e Silva Vieira, que na oportunidade acompanhei pelas conclusões, porém,
entendo que cabe a aplicação no presente caso:
Conforme consta do Auto de Infração, em decorrência das investigações
promovidas a partir da CPI do Banestado, verificouse que a empresa Beacon
Hill Service Corporation BHSC foi identificada como uma das maiores
beneficiárias de recursos oriundos daquele banco brasileiro, configurando um
verdadeiro sistema financeiro paralelo globalizado.
No curso do inquérito instaurado pelo Departamento de Polícia Federal, ficou
evidenciado que diversos contribuintes nacionais enviaram e/ou movimentaram
divisas no exterior à revelia do Sistema Financeiro Nacional, ordenando,
remetendo ou se beneficiando de recursos em divisas estrangeiras, utilizandose de
contas/subcontas mantidas no "JP Morgan Chase Bank" pela empresa "Beacon
Hill Service Corporation", a qual representava "doleiros" brasileiros e/ou empresas
offshore com participação de brasileiros.
Passando às questões pontuais de mérito, tem-se, conforme consta dos
relatórios fiscais, que nos casos ora apreciados do exame dessa relação,
elaborada pela Equipe Especial de Fiscalização da Secretaria da Receita Federal
do Brasil – RFB, constatase que, de fato, no campo em que o referido laudo
pericial explica ser representativo do “cliente que determinou a ordem de
pagamento (não constitui, necessariamente o remetente original)”– está
registrado como ordenante o sujeito passivo. Constatase também, que no campo
“Debit Name (Nome debitado)” está registrada a conta “New York, NY 10036”.
Logo, os recursos foram debitados, isto é, sacados dessa conta corrente para
serem creditados, isto é, depositados na conta corrente indicada no campo
“Credit Name (nome creditado)”, no caso, “226 E 54TH STREET SUITE 701
NEW YORK NY 100223703”.
De acordo com o relatório fiscal, da descrição dos fatos que ensejaram a
lavratura do auto de infração, com a finalidade de identificar o titular da conta
registrada nas ordens de pagamento, a fiscalização utilizouse como instrumento
de pesquisa os dados cadastrais do CPF, que alimentam os bancos de dados
sistematizados da RFB
Pois bem, embora alegue o recorrente: que nunca teve recursos no exterior; nunca
enviou nem recebeu valores ao exterior; não têm qualquer relação com a empresa
e as contas relacionadas nos anexos; que as supostas movimentações financeiras de
Nova York para Nova York (anexo 12), nas quais aparece como ordenante, não
devem ser acatadas posto que inexiste assinatura ou qualquer outra informação
que possa gerar credibilidade, não vejo como dar guarida a suas alegações, frente
a análise do caso concreto.
Não se pode perder de vista que, quando não está presente no processo prova
objetiva da ocorrência de determinada situação, a autoridade julgadora formará sua
livre convicção, na forma do art. 29 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção (...)
Assim, no que tange à alegação de que não efetuou qualquer remessa de recurso
ao exterior, verifica-se que a fiscalização, por meio das informações repassadas
pela Polícia Federal, por ordem do juiz Sérgio Fernando Moro, da 2a Vara
Criminal Federal de Curitiba (PR), identificou que o autuado remeteu ao exterior,
por intermédio da Beacon Hill Service Corporation BHSC, valores, consoante se
extrai do documento intitulado “Operações da Representação Fiscal constantes dos
autos
Fl. 1549
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.809 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001678/2005-41

Conforme muito bem delimitado no voto vencedor do acórdão 9202002.455 de
08/11/2012 uma operação com a empresa Beacon Hill Service Corporation — BHSC
e similares possui os seguintes intervenientes:
• Remetente/ordenante
• Intermediador financeiro
• Beacon Hill Service Corporation – BHSC
• Banco JP Morgan Chase/NY/Outros Bancos
• Beneficiário
Remetente: Quando o contribuinte, figura na transcrição da mídia como responsável
pela remessa das divisas ao exterior.
Confunde-se, em várias situações, com a figura do ordenante, abaixo descrita;
Ordenante: Quando o contribuinte, figura na transcrição da mídia, como
responsável pela ordem/determinação de movimentação de recursos no exterior.
Em geral, pode ser encontrado nas colunas "order Customer" e/ou "details of
payment", antecedido da sigla B.0.(By order);
Beneficiário: Quando o contribuinte, figura na transcrição da mídia, como
destinatário final das divisas ordenadas/remetidas.
Em geral, pode ser encontrado nas colunas "ACC Party" e/ou "Ult.Benef', podendo
estar antecedido da sigla FFC ("for further credit");
Intermediário: Pessoa física ou jurídica, responsável pela intermediação de
compra e venda de moeda estrangeira, à margem do Sistema Financeiro, atuando
nas operações de remessa/repatriação de recursos para/do exterior ou na
movimentação de recursos no exterior.
Em algumas transações, o beneficiário figura, simultaneamente, como
ordenante/remetente dos recursos.
Em que pese procure o recorrente, diga-se, sem sucesso, desqualificar as provas dos
autos, penso que o tipo de operação praticada objetivava ocultar das autoridades
fiscais brasileiras recursos no exterior e, dessa feita, a prova produzida pela
fiscalização dificilmente seria obtida por meio de registros contábeis do contribuinte
ou em documento por ele assinado.
Ademais, a maioria dessas transações financeiras era efetuada por ordens verbais
ou eletrônicas, portanto o convencimento probatório é formado por um conjunto de
elementos que convergem no sentido de revelar a ocorrência de determinados fatos
envolvendo certos agentes.
Os documentos e/ou informações obtidas pela Polícia Federal, com os quais
embasou o Laudo Pericial, foram fornecidas por instituições financeiras, a
princípio, idôneas, de sorte que tais informações, se não contrapostas, valem como
verdadeiras, surtindo, pois, os efeitos jurídicos pretendidos no feito fiscal em apreço.

11 – No mesmo sentido os Ac. 9202-007.634, 9202-008.154, 9202-007.098 dessa
C. Turma e portanto, entendo pelo desprovimento do recurso especial do contribuinte.
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.809 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001678/2005-41

Conclusão
12 - Diante do exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Especial do
contribuinte.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 1551
DF CARF MF
Original